Tribunal: TJDFT
Processo: 0014681-63.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. PARTILHA NÃO REALIZADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEFESA INDIRETA. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA.

1. Falecendo um dos réus no curso do processo, e não tendo sido realizada a partilha, ele há de ser sucedido processualmente pelo espólio, e não pelos herdeiros.

2. Verificado que o equívoco da decisão que determinou a habilitação de dois dos irmãos do falecido decorreu de indução a erro que partiu deles mesmos, que já figuravam como partes em nome próprio, e sobrevindo informação - sequer comprovada - da existência de outro irmão, a hipótese não reclama reconhecimento de nulidade processual, mas, tão somente, a retificação do polo passivo para esclarecer que a sentença alcança o espólio.

3. Os réus, mesmo sendo conhecedores da multiplicidade de ações envolvendo a necessidade de outorga definitiva das escrituras dos lotes adquiridos no Condomínio Alto da Boa Vista, não aquiesceram oportunamente com a lavratura dos instrumentos públicos e, ainda, ofertaram defesa indireta pela qual pugnaram por sua exclusão do polo passivo da relação processual e pelo chamamento ao processo e denunciação da lide a terceiros. Assim, caracterizada a efetiva resistência à pretensão, seja no plano fático, seja no âmbito processual, o só fato de terem expressado nos autos a concordância com a adjudicação compulsória não os exime do pagamento dos ônus de sucumbência.

4. Apelo parcialmente provido.